Tribunal: STF
Processo: RE 1261217
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Fernandópolis do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “Recurso inominado FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO Necessidade justificada por relatório médico Responsabilidade exclusiva do médico em receitar o remédio que atenda a necessidade da paciente Possibilidade de substituição do medicamento por outro genérico, desde que respeitado o princípio ativo Multa proporcional à importância do medicamento para a parte requerente Para não incidir na multa basta a parte cumprir a ordem Recurso provido em parte.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, 6º, 23, II, 37, 196, 198, II e § 2º, 200, I e II, e 204 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o SUS fornece amplo arsenal medicamento para o tratamento da doença de que sofre a parte autora, considerado de primeira linha terapêutica pela comunidade médica nacional e internacional, cuja ineficácia não foi demonstrada nos autos.” (eDOC 13, p. 4)
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 14)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 11, p. 2-5): 
    “Resultou incontroverso que o autor é portador de “necrose do fêmur esquerdo” e necessita de remédio. O cerne da questão limita-se à eficiência dos medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da artrose, se o remédio solicitado é placebo de segunda linha; se deve ser afastada a multa, a possibilidade de fornecer o medicamento pelo princípio ativo, sem preferência por marca. 
    Com a devida vênia à convicção do culto Juiz prolator da sentença, o recurso merece acolhimento em parte. Malgrado a Fazenda do Estado sustente que o SUS possui ampla lista de medicamentos que deve ser seguida, a imprescindibilidade do remédio restou demonstrada nos autos pelo laudo médico de fls.118/119.
    (....)
    Importante ressaltar que a conveniência ou não do uso de determinado fármaco é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo(Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação médica a eventual padronização da Secretaria da Saúde, tampouco questionar a efetividade dos medicamentos indicados para o tratamento da enfermidade.
    Porém, verifico que o médico não justificou a necessidade de marcas específicas. Acerca da possibilidade de substituição do remédio por genéricos ou similares que contenham o mesmo princípio ativo, citem-se os julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
    (...)
    Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso inominado para manter a condenação, facultando à ré o fornecimento à parte autora de medicamentos genéricos ou similares que contenham o mesmo princípio ativo do remédio Artrolive.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1145731-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.12.2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente